Tribunal: TJDFT
Processo: 0754808-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754808-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. D. N. N. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Etc. A petição de Agravo (id 54706377) não tem conteúdo. Intime-se a parte agravante para emendar a peça inaugural nos moldes previstos no artigo 1.016 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso Brasília, 23 de dezembro de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista